Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707380-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CZM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 64607973, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007